Tribunal: TJES
Processo: 0006396-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006396-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
Em que pese a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência impõe requisitos para tal intento, quais sejam:
(a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF; HC-AgR 229.294; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 15/08/2023; DJE 21/08/2023). Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006396-15.2021.8.08.0048

APELANTE: WESLEI JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WESLEI JOSÉ DA SILVA,
irresignado com a sentença proferida

pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

A denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

Emerge dos autos que no dia dos fatos o denunciado foi ao Atacado Vem, onde efetuou uma compra, tendo colocado diversas mercadorias em seu carrinho, tendo se dirigido ao caixa, onde efetuou o pagamento de pane das mercadorias, tendo deixado escondidas sob sua mochila, alguns produtos pelos quais não efetuou o pagamento.

Revelam os autos que o denunciado foi então abordado pelo segurança na saída do estabelecimento vítima, oportunidade em que se constatou que ele trazia consigo uma peça de contrafilé e uma peça de bacon, os quais foram apreendidos conforme auto de apreensão de fls. 22. Após a detenção do denunciado por parte dos seguranças do Atacado, a polícia militar foi acionada, tendo conduzido o denunciado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Após o desenvolvimento regular do processo, a juíza julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e condenou o apelante em regime inicial aberto, dando-o como incurso no crime capitulado no
artigo 155, caput, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano de reclusão
.

A defesa pugna pela reforma da sentença para alcançar a absolvição do apelante, ante a alegada atipicidade do fato por aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões Recursais e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo.

Pois bem
.

Como relatado, a defesa pretende a modificação da sentença, para que seja decretada a absolvição do apelante, apontando a suposta atipicidade do fato pela aplicação do princípio da insignificância.

Para tanto, alega que
"a conduta do apelante não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima",
aduzindo, também, que é
"totalmente descabida a punição estatal, haja vista a ausência de um dos pressupostos de existência da infração penal, qual seja a tipicidade material integrante do conceito da tipicidade conglobante, motivo pelo qual, deve se o recorrente absolvido".

Em que pese a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência impõe requisitos para tal intento, quais sejam:
(a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF; HC-AgR 229.294; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 15/08/2023; DJE 21/08/2023).

Em primeiro lugar, o agente é reincidente, considerando a condenação criminal transitada em julgado (nº 0005233-04.2013.8.08.0008), o que denota uma reiteração delitiva por parte do apelante.

No mais, observa-se que não se trata de furto famélico, entendido como aquele em que o agente furta a comida com o objetivo de saciar a fome imediata. Tal hipótese é afastada, pois o agente ao subtrair as carnes, se concentra em furtar materiais mais caros deste segmento - uma peça de contrafilé e uma peça de bacon, os quais foram apreendidos conforme auto de apreensão de fls. 22, submetendo ao pagamento apenas os alimentos mais baratos.

Além disso, como bem apontado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, o recorrente
“em seu interrogatório judicial, afirmou que tentou pagar pela mercadoria subtraída após ser descoberto, mas a polícia foi chamada, assim, constata-se que ele tinha condições de pagar pelas mercadorias, não se tratando, então, de furto famélico”.

Nesse sentido, o caso narrado não preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância.
“Logo, o reconhecimento do princípio da insignificância implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas”.
(STJ. AGRG no AGRG no AREsp n. 2.111.242/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)